Tribunal: TJBA
Processo: 8069809-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069809-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUIZ COELHO DAMACENA

Advogado(s)
:
ALCIONE SOUSA BARBOSA registrado(a) civilmente como ALCIONE SOUSA BARBOSA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106/STJ E TEMA 1234/STF. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para

determinar que o
ESTADO DA BAHIA
, no prazo de
05 (cinco) dias
, passe a fornecer gratuitamente ao Autor,
LUIZ COELHO DAMACENA
, os medicamentos
ACETATO DE LEUPRORRELINA 45MG
, na posologia de uma aplicação a cada 6 (seis) meses, e
ACETATO DE ABIRATERONA 1000 MG
, na posologia de uso oral diário, conforme prescrição médica.

2.

O juízo de origem entendeu estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada. O agravante sustenta que devem ser obedecidos os requisitos dispostos no tema 1234 do STF.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia cinge-se em determinar:
(i) se estão preenchidos os requisitos fixados no
Tema 106 do STJ
e no
Tema 1234 do STF
, para o fornecimento de medicamentos não incorporados aos protocolos do Sistema Único de Saúde – SUS.

III. Razões de decidir
4. O direito à saúde constitui dever solidário dos entes federativos, conforme os arts.
6º, 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal
, e é passível de exigibilidade judicial.
6. De acordo com o
Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ)
, a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS exige: (i) laudo médico fundamentado que comprove a imprescindibilidade e a ineficácia das alternativas disponíveis; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.
7. No caso concreto, restou comprovado que a agravante atende a todos os requisitos: laudo médico circunstanciado emitido pelo profissional que a acompanha; incapacidade financeira demonstrada; e existência de registro na ANVISA.
8. Ademais, o relatório médico comprova a falha terapêutica com medicamentos disponibilizados pelo SUS, preenchendo também os critérios do
Tema 1234 do STF
.
9. A negativa de fornecimento viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde, devendo prevalecer a prescrição do médico assistente.

IV. Dispositivo e tese
10.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. O fornecimento de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS é possível quando comprovados, cumulativamente, a imprescindibilidade do tratamento, a incapacidade financeira do paciente e o registro do fármaco na ANVISA (Tema 106/STJ).
2. Restam configurados os requisitos dispostos no Tema 1234 do STF”.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; CPC/2015, art. 300; Lei 8.080/1990, art. 4º.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018); STF, Tema 1234, Repercussão Geral.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.